Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço bancário, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. A sentença foi disponibilizada no DJE em 18.12.2019, sendo considerada publicada no dia 19.12.2020 (ID n. 14733200), razão pela qual o prazo para apresentação de recurso se iniciaria no dia seguinte. Contudo, os prazos permaneceram suspensos durante o recesso judiciário (20.12.2019 a 19.01.2020), iniciando-se a contagem no dia 20.01.2020.

3. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, razão pela qual no caso concreto o último dia para o prazo para a interposição do recurso se deu em 31.01.2020 (sexta-feira), estando correta a certificação do trânsito em julgado em 03.02.2020.

4. Uma vez que o recurso inominado foi interposto apenas no dia 07.02.2020 (ID. 14733195 ), verifica-se sua intempestividade.

5. Recurso NÃO CONHECIDO.

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (Literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95).

7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.